Tribunal: TJSP
Processo: 1023309-90.2019.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1023309-90.2019.8.26.0576, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, sendo
recorridos MIRIAM PAIVA ROSSI e ALUIZIO DE PAIVA ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023309-90.2019.8.26.0576 - Voto no 5032
2
Remessa Necessária no 1023309-90.2019.8.26.0576
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Miriam Paiva Rossi e outro
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 5032
Reexame Necessário. Mandado de Segurança.
Base de cálculo do ITCMD. Valor venal para fins de
ITR. Utilização. Possibilidade. Alteração da base de
cálculo do ITCMD pelo Decreto no 46.655/02, com
redação
dada
pelo
Decreto
no
55.002/09.
Impossibilidade. Ofensa ao princípio da legalidade.
Sentença mantida. Recurso oficial não provido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls.
104/108 pela qual, em mandado de segurança preventivo impetrado
por Miriam Paiva Rossi e Aluízio de Paiva Rossi contra ato iminente do
Delegado Regional Tributário de São José do Rio Preto, foi deferida a
segurança, determinando-se que o ITCMD incidente sobre os bens
descritos pelos impetrantes seja apurado tendo por base de cálculo o
valor venal do imóvel, previsto na legislação do Imposto Territorial
Rural (ITR).
Miriam Paiva Rossi e Aluízio de Paiva Rossi são herdeiros
dos bens imóveis rurais deixados pelo falecimento de seu genitor
Aluízio Rossi, falecido em 22.04.2019. Para prosseguimento da partilha,
foi exigido da autoridade impetrada o recolhimento do ITCMD com
base no valor do bem estimado pelo Instituto de Economia Agrícola
IEA e, o que implicaria num valor muito superior ao realmente devido.
Nesse contexto, os recorridos impetraram mandado de segurança,
pretendendo que o imposto incidente sobre a herança inventariada
fosse apurado tendo como base de cálculo o valor venal declarado
para fins do ITR, sustentando a ilegalidade da exigência da FESP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023309-90.2019.8.26.0576 - Voto no 5032
3
Há reexame necessário por força do disposto no §1o,
do artigo 14, da Lei no 12.016/09.
É o relatório.
A r. sentença não merece qualquer reparo.
A Lei Estadual no 10.705/2000, que dispõe sobre a
instituição do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD estabelece, em seu artigo 13, que
o valor da base de cálculo não será inferior ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Ainda na esfera estadual, foi expedido o Decreto
Estadual n° 46.655, de 1o de abril de 2002 - Regulamento do Imposto
sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - (ITCMD), de que trata a Lei no 10.705, de 28/10/2000, que
posteriormente teve seu parágrafo único, do artigo 16, alterado pelo
Decreto Estadual no 55.002, de 9 de novembro de 2009.
Com a alteração, o decreto passou a autorizar a
adoção, como base de cálculo do valor venal, os valores médios da
terra-nua e das benfeitorias divulgados pela Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato
gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado.
Ocorre que, conforme prescrição da Constituição
Federal, é reservada à lei a definição da base de cálculo dos
impostos (artigo 146, inciso III, alínea a). E sob a ótica da definição da
base de cálculo, a edição do Decreto no 55.002/2009 ocasionou
efetiva alteração desta nuance do critério quantitativo da hipótese
de incidência tributária do ITCMD, na medida em que a direcionou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023309-90.2019.8.26.0576 - Voto no 5032
4
para os valores médios da terra-nua e das benfeitorias divulgados
pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade.
D'outro ângulo, impende ressaltar que a pretendida
alteração da base de cálculo do ITCMD importa em aumento, por
via inadequada, do ônus financeiro do tributo, situação que de igual
forma afronta o princípio da legalidade tributária, porquanto referida
alteração se realizou por meio de decreto e não por lei, conforme
exige a Constituição Federal e determinação legal expressa (artigo
97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional). Nesse sentido tem
sido o entendimento perfilhado por esta E. Corte Bandeirante,
conforme arestos que seguem transcritos:
I- AGRAVO DE INSTRUMENTO - BASE DE CÁLCULO DO
ITMCD - CONCESSÃO DE LIMINAR - DECISÃO REFORMADA
- PRESSUPOSTOS DA MEDIDA URGENTE QUE SE REVELAM
COEXISTENTES - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA
MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS
(ITCMD)
IMÓVEL URBANO - BASE DE CÁLCULO

ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO
PELA LEI MALTRATO AO POSTULADO DA RESERVA LEGAL
INAPLICABILIDADE DO DECRETO No 46.655/02, E
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO No 52.002/09
ADOÇÃO DO VALOR VENAL DO IPTU LANÇADO NO
EXERCÍCIO DECISÃO REFORMADA LIMINAR DEFERIDA.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2176866-33.2017.8.26.0000;
Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 09/05/2018)
II- MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE
CÁLCULO Ofício circular DEAT no 27/09 que reproduz a
mesma base de cálculo prevista no Decreto Estadual no
55.002/09 Inaplicabilidade Inteligência do art. 13 da
Lei 10.705/2000
Base de cálculo do ITCMD que deve
obedecer ao valor venal do bem para fins de IPTU e não
o valor venal de referência (valor de mercado) Decreto
que não pode definir base de cálculo diversa de lei

Ofensa ao princípio da legalidade
Precedentes

Segurança concedida
Sentença mantida. Recursos
não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1008041-81.2017.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023309-90.2019.8.26.0576 - Voto no 5032
5
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data
de Registro: 12/04/2018)
III- APELAÇÃO
Ação Declaratória de Inexigibilidade

ITCMD
Base de cálculo: valor venal para fins de ITR -
Possibilidade Alteração da base de cálculo do ITCMD
pelo Decreto no 46.655/02, com redação dada pelo
Decreto no 55.002/09
Impossibilidade
Ofensa ao
princípio da legalidade
Sentença mantida - Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação 0000133-22.2015.8.26.0356; Relator (a):
Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Mirandópolis - 2a Vara; Data do
Julgamento: 14/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017)
IV- Direito Tributário
ITCMD
Tributo recolhido pelos
impetrantes com base de cálculo no valor venal do IPTU
do imóvel lançado no exercício, de acordo com a Lei
10.705/2000
Impossibilidade de aplicação do Decreto
55.002/09, que aumentou o tributo
Aumento que
somente pode ocorrer por meio de lei Inteligência do
art. 97, II, § 1o do CTN
Recursos improvidos. (TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1052290-54.2016.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião
de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
06/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)
Nessa toada, a r. sentença recorrida deve ser mantida,
por seus fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso oficial.
PAOLA LORENA
Relatora